Tribunal: TJPA
Processo: 0008774-81.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE RECEPTAÃÃO. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. RÃU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Crime de receptaÃ§Ã£o: A prescriÃ§Ã£o da pena de 01 (um) ano de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos. Conforme dispÃμe o artigo 115 do CÃ3digo Penal, o referido lapso prescricional serÃ¡ reduzido na metade quando o rÃ©u for menor de 21 anos.2. Em se tratando de prescriÃ§Ã£o retroativa, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, e art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.3. Crime de roubo: NÃ£o hÃ¡ que falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime, especialmente pelo reconhecimento da vÃtima, somado aos depoimentos da testemunha policial, que prendeu o rÃ©u na posse da res furtiva.4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vÃtima possui importÃ¢ncia destacada na dinÃ¢mica dos fatos, sobretudo quando os depoimentos prestados, tanto na delegacia, quanto em juÃzo, se derem de forma harmÃ ́nica e coesa e forem corroborados por outros elementos de prova.5. Ã entendimento firmado nos Tribunais Superiores que, resta desnecessÃ¡ria a realizaÃ§Ã£o de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do artefato, para que seja reconhecida a majorante do emprego de arma, quando o testemunho da vÃtima Ã© firme e seguro. Precedentes.6. NÃ£o hÃ¡ que ser afastada a majorante do concurso de pessoas, quando a vÃtima, descreve, com riqueza de detalhes, o modus operandi, e enfatiza que o delito foi praticado por duas pessoas.7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÃCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE RECEPTAÃÃO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0008774-81.2016.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA (1ª Vara Penal)
APELANTE: ERIK ALVES DOS SANTOS - Def. Público Marcio Coelho
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz convocado)
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Crime de receptação
:
A prescrição da pena de 01 (um) ano de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos. Conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, o referido lapso prescricional será reduzido na metade quando o réu for menor de 21 anos.
2. Em se tratando de prescrição retroativa, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
3.
Crime de roubo:
Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime, especialmente pelo reconhecimento da vítima, somado aos depoimentos da testemunha policial, que prendeu o réu na posse da
res furtiva
.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui importância destacada na dinâmica dos fatos, sobretudo quando os depoimentos prestados, tanto na delegacia, quanto em juízo, se derem de forma harmônica e coesa e forem corroborados por outros elementos de prova.
5. É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que, resta desnecessária a realização de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do artefato, para que seja reconhecida a majorante do emprego de arma, quando o testemunho da vítima é firme e seguro. Precedentes.
6. Não há que ser afastada a majorante do concurso de pessoas, quando a vítima, descreve, com riqueza de detalhes, o
modus operandi,
e enfatiza que o delito foi praticado por duas pessoas.
7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Órgão da Defensoria Pública, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Altamira, que condenou o réu
ERIK ALVES DOS SANTOS
, como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, I e II, e art. 180,
caput,
do Código Penal Brasileiro (crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo e receptação) ao cumprimento das respectivas penas de 05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, e 01 (um) ano de reclusão que, após somatória das penas, restou fixada em
06 (seis) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro)
dias multa, em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Narra a exordial acusatória que:
¿na noite de 06.07.2016, o denunciado ERIK ALVES DOS SANTOS foi preso em flagrante delito, após cometer, juntamente com o outro indivíduo não identificado, o roubo de um aparelho celular marca LG de cor Preta (vítima JOSAFÁ) e de uma motocicleta HONDA BIZ BRANCA, de placa OTI 4383 (vítimas ROSICLEIA e ROSILENE), delitos praticados em via pública na cidade de Altamira.
1ª AÇÃO:
De acordo com os depoimentos extraídos dos autos, a 1ª ação criminosa ocorreu na data já citada, por volta de 14h40min, em desfavor da vítima JOSAFÁ SANTOS SILVA. Tal fato foi consumado na Av. Magalhães Barata, nº 13, bairro Santa Ana, nesta cidade.
Extrai-se do depoimento prestado pela vítima JOSAFÁ (fl. 08) que na data e hora já mencionadas, ela estava em frente a casa de seu filho, em companhia de seu neto, quando dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Pop cor preta portando uma arma de fogo tipo revólver, tendo os meliantes, mediante grave ameaça, subtraído o aparelho celular marca LG da vítima.
Ocorre que cerca de uma hora após o roubo, a vítima foi acionada pela polícia militar, a qual informou que haviam recuperado seu aparelho celular. Na Delegacia de polícia a vítima reconheceu o denunciado como autor do roubo perpetrado.
2ª AÇÃO:
Após consumar o primeiro delito, o denunciado, desta feita sozinho, portando arma de fogo, essa vez na altura da rua principal do Airton Sena I, abordou as vítimas ROSILENE FRANCISCO PEGO e ROSICLEIA SOUSA DA SILVA e mediante violência e grave ameaça, subtraiu das vítimas a motocicleta HONDA BIZ BRANCA, placa OTI 4383, na qual trafegavam, assim como, seus aparelhos celulares marca LG e SAMSUNG. Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga sendo preso pela polícia militar e reconhecido pelas vítimas na delegacia.¿

O réu foi preso em flagrante na posse da
res furtiva.

A denúncia foi recebida (fl.05) e, após regular instrução, o juízo
a quo
promoveu a
emendatio libeli
(para o primeiro delito), readequou a capitulação legal da denúncia com lastro no artigo 383 do CPP, condenado o réu nas sanções ao norte delimitadas, decisão contra a qual se insurge a defesa (sentença fls. 117/120).

Em suas razões (fls. 128/131), requer: a) a absolvição do réu da prática dos dois delitos, nos termos do art. 386, VII, do CPP; b) que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo (por ausência de comprovação da potencialidade lesiva); c) que seja excluída a majorante do concurso de pessoas (ante a não identificação do suposto comparsa); d) que seja corrigida a
emendatio libeli
para o delito previsto no art. 180, §3º, do CP.

Em contrarrazões (fls. 135/140), o Ministério Público requer que não se dê provimento ao apelo da defesa.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl.145).

O Procurador de Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
¿
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO,
devendo, porém, ser o réu Erik Alves dos Santos absolvido do crime do artigo 180, caput, do Código Penal.¿
(Textuais) (fls. 147/155).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 23 de fevereiro de 2022.
V O T O

Antes de adentrar na análise dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais do
crime de Receptação - art. 180,
caput,
do Código Penal
, que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Como visto, o apenado
Erik Alves dos Santos
, foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

A denúncia foi recebida em 20/07/2016, e a
sentença proferida em 14/05/2018.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena do crime de receptação não excedeu a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. E, uma vez que o acusado era menor de vinte e um anos à época do fato (doc. fl. 61), tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 02 (dois) anos, conforme preceituado no art. 115 do Código Penal.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada, como já dito, em
14/05/2018,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva vez que, entre a data da sentença e do presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
,
resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de receptação (art. 180, do Código Penal), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Passo ao enfretamento do mérito recursal.
Da absolvição do crime de roubo e da exclusão das majorantes:

A Defesa requer que o réu seja absolvido da prática delitiva. Para tanto, verbera que a sentença se baseou em provas frágeis e contraditórias. Por outro lado, em alternativa, pugna pela exclusão das majorantes de emprego de arma (por ausência de laudo), e concurso de pessoa (uma vez que o suposto corréu não foi identificado).

Sem razão à defesa.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 27 - apenso); Auto de devolução (fl. 33 - apenso), bem como pela prova oral.

Consigno que na análise da prova oral produzida em Juízo, farei uso das transcrições contidas na sentença (fls. 117/120), as quais se mostram fidedignas às gravações registradas nas mídias.

A vítima
Rosicléia Sousa da Silva,
quando ouvida em juízo (fl. 35), esclareceu que estava andando de moto na garupa com Rosilene. Foi abordada por duas pessoas que mandaram descer da moto. O aparelho celular também foi subtraído. Aproximadamente 40 minutos depois a moto foi localizada pela polícia
. Quando foi abordada, o acusado se manteve ao seu lado e embora o réu estivesse de capacete sem viseira, foi possível reconhecê-lo.
O réu usava um short jeans e uma camisa azul. O réu estava sentado nos bancos da delegacia e a vítima estava do lado de fora. Na delegacia, o policial apontou para o acusado e perguntou se se tratava do criminoso que a abordou. Reconheceu o acusado também pela foto mostrada pelos policiais. O acusado estava portando um revólver. Disse ao final que recuperou a moto.

De igual modo, a testemunha
Rosilene Francisco Pego
afirmou, durante a instrução, (fl. 35) que estava pilotando uma moto com a cunhada quando foi abordada por dois agentes com arma. A polícia deteve o réu 15 minutos depois guiando a moto subtraída. Disse que não recorda do rosto do acusado, mas recorda da roupa que usava no momento do crime, sendo uma camisa rosa e uma bermuda azul.

Por fim, foi ouvido em Juízo o policial
Felipe Gomes,
responsável pela apuração dos fatos, que confirmando os esclarecimentos prestados na delegacia, afirmou que foi o responsável pela detenção do acusado Erik Alves enquanto trafegava com a moto da vítima e portava o aparelho celular da vítima Josafá.

Afere-se, pois, que a vítima
Rosicléia
narrou os fatos de maneira firme e coerente em todas as vezes que foi ouvida, detalhando a conduta do réu (que portava a arma de fogo e foi o responsável por abordar as vítimas), quanto do seu comparsa. Suas declarações foram confirmadas pelos demais elementos colacionados ao feito, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre destacar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, hipótese que se verifica nos autos.

A propósito:
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)¿

Dessarte, da análise da prova dos autos, evidencia-se que, embora o apelante Erik Alves dos Santos tenha negado a prática delitiva, sua versão dos fatos não encontra qualquer suporte no acervo probatório, ao passo em que a materialidade e a autoria do crime que lhe foi imputado na peça acusatória restou satisfatoriamente comprovado.

Lado outro, não existe razão para duvidar da veracidade dos relatos das vítimas e da testemunha policial, não estando comprovado nenhum tipo de conluio entre elas para incriminar gratuitamente o réu.

Ademais, a apreensão dos produtos do crime em poder do apelante (celulares e motocicleta) minutos após a prática do delito, reforça o arcabouço probatório, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto a alegação de que a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada ante a ausência de laudo pericial, em breves palavras, afirmo que tal pedido não merece ser acolhido, já que é entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida, quando restar comprovado por outros meios, como no presente caso.

A propósito:
¿7. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato" (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 02/06/2021). (AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Por via de consequência, diante do farto acervo probatório constante nos autos, não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu nas normas incriminadoras do artigo 157, §2, I e II, do CP devendo, assim, a sentença condenatória ser mantida.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade pela prescrição do crime de receptação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator